Tribunal: TJSP
Processo: 1043398-78.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Duplicatas sem aceite – Necessidade de observância dos requisitos dispostos no art. 3o e art. 15, II, da Lei no 5.474/68 para o ajuizamento da demanda executiva – Hipótese em que a duplicata foi emitida em valor divergente daquele constante da nota fiscal que a originou, o que compromete a executividade do título – Precedentes do E. TJSP – Ademais, no caso, diante da

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Duplicatas sem aceite – Necessidade de observância dos requisitos dispostos no art. 3o e art. 15, II, da Lei no 5.474/68 para o ajuizamento da demanda executiva – Hipótese em que a duplicata foi emitida em valor divergente daquele constante da nota fiscal que a originou, o que compromete a executividade do título – Precedentes do E. TJSP – Ademais, no caso, diante da controvérsia entre as partes acerca da qualidade da obra, tem-se que não restou comprovada a efetiva prestação dos serviços – RECURSO NÃO PROVIDO.